Tribunal: TJMT
Processo: 0001150-04.2017.8.11.0013
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001150-04.2017.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ADRIANO APARECIDO RIBEIRO CHOMA (APELANTE), REGIANE KULCA - CPF: 018.950.081-66 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO A LESÃO – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – CORROBORADO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA –
CONFISSÃO DO RÉU
–
ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO –
IMPROCEDÊNCIA – RECURSO

NÃO PROVIDO
.

Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, porque pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, inclusive, por meio de laudo pericial.

Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos encontram-se corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos.

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de
Adriano Aparecido Ribeiro Choma
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da ação penal no 1150-04.2017.811.0013, código 134394, que o condenou à pena
03 (três) meses de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, como incurso no artigo 129, §9o, do
Código Penal.

Nas razões recursais apresentadas, a defesa requer a absolvição com amparo na falta de provas suficientes para sustentar a condenação, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso (id. 23576996).

O parecer da Procuradoria- Geral de Justiça, da lavra da Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto é pelo desprovimento do recurso (id. 4465979).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa busca a
absolvição
do apelante,
com amparo na insuficiência probatória para comprovar a materialidade e a autoria delitiva.

No entanto, vislumbra-se que a materialidade e a autoria do crime se encontram sobejamente demonstradas nos autos, especialmente através dos depoimentos prestados pela vítima
Regiane Kulca
, ex-companheira, e pela

confissão do apelante
, de onde se extrai, de maneira incontroversa, os elementos necessários para se aferir a tipicidade da conduta praticada pelo apelante.

Ressai dos autos que no dia 23 de agosto de 2015, por volta das 11h, na residência localizada na Rua Dom Pedro II, no 196, bairro Vila Guaporé, Pontes e Lacerda o apelante ofendeu a integridade corporal da vítima
Regiane Kulca
, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo e delito e mapa topográfico (id. 23575988).

Com efeito, perante a autoridade policial e em juízo a vítima narrou:

“(...) a gente tinha brigado um dia antes, ai eu trabalhava a noite nessa época né, e no outro dia eu cheguei do serviço e lá pelas 11 (onze) horas mais ou menos ele chegou bêbado me agredindo, me dando murro” [...].

9.

Prosseguindo o interrogatório da vítima, sendo a mesma questionada pela promotora, afirmou que pela discussão anterior aos fatos ambos tinham discutido e o acusado se encontrava na casa de sua mãe, e que na data dos fatos não esperava que fosse até sua residência, e que ao ser questionada se estava com outro, a mesma negou, dizendo que se encontrava no trabalho na noite passada à data do ocorrido. Confirmou as agressões realizadas pelo autor, apontado os locais da agressão, sendo a sua cabeça e o seu braço. (...)” (sic).

Nesse aspecto, insta destacar que nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar, as declarações da vítima, quando apresentadas de maneira firme e coerente, assumem importante força probatória, restando aptas a comprovar a materialidade e autoria e, por consequência, ensejar o decreto condenatório.

Nesse mesmo sentido:

"
Impõe-se a condenação pelo delito de lesão corporal quando o a palavra da vítima é corroborada pela prova técnica e prova oral judicializada. Ademais, o fato de se tratar de crime cometido no âmbito familiar não afasta a intervenção do direito penal, ao contrário, atrai a incidência da Lei 11.340/06, porquanto, admitir a tese levantada pela defesa importaria na negação à Lei Maria da Penha, o que não pode ser admitido.
" (TJMT, ApCr 93030/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 04/11/2016).

"
Em infrações rotineiramente perpetradas às escondidas, presentes apenas os agentes ativo e passivo destas, segue prevalecendo o entendimento - sem qualquer razão para retificação - de que a palavra da vítima é de fundamental importância para a elucidação do fato, na medida em que coerente, segura e não desmentida, tal como na hipótese.
" (TJMT, Ap 83546/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/9/2016, Publicado no DJE 28/9/2016).

"
Não há falar-se em absolvição do recorrente, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando por conseguinte, sua condenação, fundada no acervo probatório, mormente no depoimento da vítima, que firmemente o apontou como o autor da agressão por ela sofrida, declarações, essas, que restaram confirmadas por laudo pericial e pelas declarações judiciais de testemunha que prestou auxílio à vítima logo após os fatos, sem contar que, em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm valor probatório preponderamente
." (TJMT, Ap 39437/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/8/2016, Publicado no DJE 17/8/2016).

Ademais, no caso sob exame os depoimentos da vítima são de extrema relevância para a elucidação dos fatos delituosos descritos na denúncia, notadamente porque encontram-se amparadas por outros elementos, como, no caso, o auto de exame de corpo de delito.

Por sua vez, o apelante
Adriano Aparecido Ribeiro Choma
, em juízo, confessou os fatos narrados na denúncia:

“(...) Neste dia eu fui sair, beber a noite toda, me falaram lá o que tinha acontecido, viram ela passar com o cara. Ai no outro dia cedo cheguei em casa e fui tirar satisfação com ela, porque ela falou que tinha ido trabalhar né, e ai a gente começou a discutir de novo, ai no impulso eu dei dois socos nela, um assim e o outro no braço”. Juiz: “então o senhor confessa?” Acusado: “sim”

Nota-se, que o acusado admitiu que em outras 3 (três) oportunidades anteriores ao fato em questão, brigaram e que eventualmente ambos se agrediram, sendo que a vítima, nestes fatos, fez queixa de suas agressões. (...)”(sic).

Portanto, a narrativa da vítima restou corroborada pela descrição do auto de exame de corpo de delito e pela confissão, contexto que não corrobora com a tese defensiva de absolvição
, em favor do apelante, com base do postulado do
in dubio pro reo
, que só tem aplicabilidade, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, o que não é o caso em questão pois não é demais repetir que o conjunto probatório apresentado no processo não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sentença condenatória combatida.

Assim, diante do robusto acervo probatório colacionado aos autos, verifica-se que não merece acolhida a tese de absolvição por insuficiência de provas alegada pela defesa, porque devidamente comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos de lesão corporal cometidos no âmbito doméstico.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por
Adriano Aparecido Ribeiro Choma
, mantendo incólume os demais termos da r. sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020